Tribunal: TJMT
Processo: 1022232-24.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022232-24.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 334.836.129-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 334.836.129-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por Estado e Município contra sentença que determinou o fornecimento de
Nintedanibe
150 mg a paciente idosa com Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, com condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF para o fornecimento judicial do medicamento; e (
iii
) saber se os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar.
A ação foi distribuída antes do julgamento do Tema 1234 do STF, cuja modulação
ex
nunc
preservou a competência da Justiça Estadual. O custo anual do tratamento também não atinge o patamar
de 210 salários-mínimos exigido para o deslocamento de competência à Justiça Federal. Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, todos demonstrados: negativa administrativa documentada; deliberação da CONITEC defasada em relação a estudos clínicos de fase III posteriores; ausência de substituto terapêutico específico no SUS, que oferece apenas tratamentos paliativos; imprescindibilidade clínica atestada por laudo médico fundamentado; e hipossuficiência financeira comprovada pela representação da Defensoria Pública.

5.

Responsabilidade e cumprimento.
Nos termos do Tema 793 do STF e do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o cumprimento inicial é direcionado ao Estado, por ser o ente administrativamente competente em relação a medicamentos de alto custo, mantida a responsabilidade solidária do Município para hipótese de descumprimento.

6.

Honorários.
Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários em ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do bem tutelado, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos. Honorários fixados por equidade em R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada réu), revertidos em favor da Defensoria Pública. Cumprimento inicial direcionado ao Estado, com manutenção da responsabilidade solidária do Município.

Tese de julgamento:
"1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, cujo ônus probatório incumbe ao autor. 2. A deliberação pretérita da CONITEC não obsta
a
concessão judicial quando
estudos clínicos posteriores de alto nível comprovarem a eficácia do fármaco. 3. A solidariedade entre os entes federativos não impede o direcionamento do cumprimento inicial ao ente administrativamente competente, nos termos do Tema 793 do STF. 4. Em ações de obrigação de fazer em saúde pública, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ e do art. 85, § 8º, do CPC."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6; STF, Tema 793; STF, Tema 1234; STJ, Tema 1313; Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ; TJ-PR, AI 0118159-07.2025.8.16.0000, j. 18.02.2026; TJ-MS, Apelação 0873006-57.2024.8.12.0001, j. 24.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra a sentença
(Id
.
316126862
)
proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível
da Comarca
de Sinop
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1022232-24.2024.8.11.0015,
ajuizada por
L
Ú
CIA DOS SANTOS SILVA
, julgou procedente o pedido
inicial para
determinar o fornecimento do medicamento
“
Esilato

d
e
Nintedanibe
150 mg
”
, condenando os
requeridos, ora apelante
s
,
ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10%

sobre o proveito econômico, na proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
arguiu
a ilegitimidade passiva e
a
incompetência da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1234 do STF; a improcedência do pedido, sustentando
a
insuficiência do laudo médico para superar a deliberação da CONITEC e ausência de comprovação de hipossuficiência; e, subsidiariamente, pelo arbitramento equitativo dos honorários e pela suspensão do processo com base no IRDR n
.
7 deste Tribunal e no Tema 1255 do STF.

O Município de Sinop
(MT)
, por sua vez,
requer o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, por se tratar
de medicamento de alto custo, e a imputação exclusiva dos honorários ao ente estadual, pelo princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no
s números identificadores
316126870
,

316126871
e
335420850
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso e prejudicada a apelação interposta pelo Município de Sinop (MT)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1022232-24.2024.8.11.0015, ajuizada por
LÚCIA DOS SANTOS SILVA
, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento "
Esilato
de
Nintedanibe
150 mg", condenando os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, na proporção de 50% para cada um.

Da ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual

A ação foi distribuída em 16/09/2024, antes do julgamento do Tema 1.234 do STF (19/09/2024), cuja modulação de efeitos
ex
nunc
preserva o direcionamento à Justiça Estadual. Ademais, o valor anual do
tratamento não atinge o patamar de 210 salários-mínimos fixado como critério objetivo de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Narra a inicial que
a
autora, aposentada de 67 anos, é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), diagnosticada por biópsia pulmonar e tomografia de tórax, com prescrição do
“
Esilato

d
e
Nintedanibe
150 mg
”

pela Dra. Ingrid Danielle Cardoso Carvalho (CRM-MT 15862). O medicamento possui registro na ANVISA, não está incorporado ao SUS e tem custo incompatível com a condição financeira da autora.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial, sendo possível a concessão excepcional apenas quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor:

(a)
negativa de fornecimento na via administrativa;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

(c)
impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, lastreada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises;

(e)
imprescindibilidade clínica, comprovada por laudo médico fundamentado, descrevendo o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso
,
a
negativa administrativa está documentada — a Ouvidoria do SUS informou expressamente que o medicamento não é contemplado pela rede pública.

Quanto à ilegalidade do ato da CONITEC, a deliberação contrária à incorporação data de 2018. Desde então, os ensaios clínicos
, como os informados no laudo médico juntado aos autos (Id.
316126369
– pp. 1-2
),
de fase III INPULSIS-1, INPULSIS-2, INBUILD e SENSCIS — publicados em periódicos científicos internacionais de referência, como documentado por Lamb (2021) na revista
Drugs
— evidenciaram a eficácia do
Nintedanibe
no retardo da progressão da fibrose pulmonar, levando à aprovação do fármaco pela FDA e pela EMA para essa indicação. Tais estudos não foram apreciados pela CONITEC à época de sua deliberação.

Não se afasta aqui, em abstrato, a presunção de legitimidade dos atos daquela Comissão — afasta-se, concretamente, a aplicação de sua deliberação a uma paciente cujo quadro clínico individualizado revela elementos que aquela análise genérica não contemplou.

A inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS é reconhecida pela própria Nota Técnica do NAT produzida nos autos, que admite expressamente a ausência de PCDT para a Fibrose Pulmonar Idiopática e que os tratamentos disponíveis na rede pública são exclusivamente paliativos — antitussígenos,
corticoterapia
e oxigenoterapia. Paliativos não substituem o único
antifibrótico
com registro na ANVISA para a indicação. Exigir da autora a demonstração de ineficácia de tratamentos que o próprio SUS reconhece não oferecer configuraria prova impossível, incompatível com o princípio da razoabilidade.

Não bastasse, o
laudo

médico
,
categoricamente
,

afirma

que
o
transplante pulmonar, única via definitiva
no SUS
, é vedado
à
autor
a, em razão do diagnóstico de câncer de mama.

Quanto às evidências científicas de alto nível, os ensaios clínicos de fase III referidos — estudos randomizados, duplo-cegos e multicêntricos com revisão por pares — constituem exatamente o tipo de evidência exigido pelo Tema 6. Sua existência é fato público no campo da pneumologia, referenciado inclusive na Nota Técnica do NAT.

A imprescindibilidade clínica está comprovada pelo laudo médico circunstanciado da Dra. Ingrid Danielle Cardoso Carvalho (CRM-MT 15862), que descreve o diagnóstico confirmado por biópsia pulmonar e tomografia de tórax e prescreve o
“
Nintedanibe
”
como tratamento necessário. A ausência de listagem expressa dos tratamentos anteriores é imperfeição formal que não infirma a prova, especialmente porque, inexistindo tratamento específico disponível no SUS para a doença, não há tratamento anterior a descrever.

A

hipossuficiência financeira está demonstrada pela representação da Defensoria Pública, pela gratuidade de justiça deferida e pela declaração de hipossuficiência
,
sendo o custo do medicamento incompatível com a condição
da autora
,
professora de educação básica aposentada (Id.
316126352 -
p
. 12
)
.

O entendimento ora adotado está em consonância com os precedentes do TJ-PR (AI 01181590720258160000, j. 18/02/2026) e do TJ-MS (Apelação 08730065720248120001, j. 24/09/2025).

Quanto ao cumprimento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF e do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, tratando-se de medicamento de alto custo, o cumprimento inicial é direcionado ao Estado de Mato Grosso, ente administrativamente competente conforme as Portarias GM n. 1.556/2002 e 1.785/2003, mantida
a responsabilidade solidária do Município para a hipótese de descumprimento.

Dos honorários advocatícios

Afasta-se o sobrestamento do feito em razão do IRDR 7, ante a publicação do acórdão paradigma no Tema 1313 do STJ, segundo o qual, nas ações que postulam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo de tramitação —,
é razoável

o
s honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor compatível com o praticado por esta Câmara, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na proporção de R$ 2.000,00 para cada réu.

A pretensão do Município de imputar exclusivamente ao Estado o ônus sucumbencial não prospera. Ambos os réus resistiram à demanda e a causalidade é imputável a ambos os entes solidários.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso quanto aos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade em R$ 4.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1313 do STJ, na proporção de R$ 2.000,00 para cada réu, revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop
(MT)
para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município para a hipótese de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026